Tribunal: TJMT
Processo: 0000731-43.2016.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000731-43.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA PRIMAVERA LTDA - ME - CNPJ: 05.900.566/0001-93 (APELADO), JULIO CESAR KRAEMER - CPF: 030.219.181-07 (APELADO), ADRIANA PETTER DA SILVA FIOROTTO - CPF: 874.318.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RÉUS RÉVEIS CITADOS POR EDITAL – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA E DOS ATOS PROCESSUAIS – INOBSERVÂNCIA AO ART. 72,II DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA -
PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PREJUDICADO.

Ao réu revel citado por edital deve ser nomeado curador especial nos termos do art. 72, II do CPC, sob pena de cerceamento de defesa, cuja inobservância implica na nulidade da sentença e dos atos processuais realizados após a citação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar o apelado ao pagamento de R$ 174.482,49, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento da dívida.

O apelante defende que a correção e os juros de mora incidem desde o vencimento contratual.

No segundo grau identificou-se que aos apelados, réus revéis citados por edital (id no 100179468 e 100179469), não houve nomeação na primeira instância de curador especial nos termos do art. 72, II do CPC, a qual foi então nomeada e determinada a sua intimação para apresentar contrarrazões

ao Recurso de Apelação, o que fez no id no 109580538, arguindo preliminarmente a nulidade da sentença ante a sua não nomeação, o que acarretou no cerceamento de defesa dos réus

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA ANTE A NÃO NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AO RÉU REVEL CITADO POR EDITAL.

Proferida sentença e interposta a Apelação, determinou-se a intimação da Defensoria Pública, nomeando-a como curadora especial dos apelados, a qual então suscitou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Os réus foram citados por edital em fevereiro de 2021, os quais não apresentaram defesa, sendo revéis.

Assim, nos termos do art. 72, II e parágrafo único do CPC, deveria ser nomeado curador especial, o que não foi observado no primeiro grau.

Por conseguinte, é evidente o cerceamento de defesa, pois ante a não nomeação de curadores aos réus, não foi oportunizada defesa dos seus interesses, o que implica na nulidade da sentença e dos atos processuais realizados após a citação por edital.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA O REEXAME DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. 1. Verificado, no caso, a existência de omissão no julgado com relação à alegação de nulidade processual por ausência de nomeação de curador especial, os embargos de declaração merecem acolhimento, nos termos do art. 1.022 do CPC, com atribuição de efeito infringente. 2. No caso, o executado foi citado por hora certa, sem, contudo, ter-lhe sido nomeado curador especial, conforme preconiza o artigo 9o, II, do CPC/73, atual art. 72, II, do CPC. Tendo em vista a não observância das formalidades essenciais à citação, impõe-se a desconstituição da sentença para declarar a nulidade dos atos realizados no processo após a citação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE.(Embargos de Declaração Cível, No 70076515154, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 10-11-2021)

Com isso, o Recurso interposto pelo apelante fica prejudicado.

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pelos apelados, para declarar a nulidade da sentença e dos atos praticados após a citação por edital, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para que seja oportunizada defesa pela Defensoria Pública. Com isso, fica prejudicado o Recurso interposto pelo apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021